Tribunal: TJMMG
Processo: 2000235-38.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000235-38.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000344-74.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FRAGILIDADE DO ACERVO INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE SUPORTE MÍNIMO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CONCLUSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MANUTENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a correição parcial por representação formulada pelo excelentíssimo desembargador corregedor da Justiça Militar, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar n. 2000344-74.2024.9.13.0004. Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação do excelentíssimo corregedor desta Justiça Militar, com fundamento no artigo 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, em face da decisão proferida pelo excelentíssimo juiz de direito militar titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000344-74.2024.9.13.0004, acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento do feito. O referido IPM foi instaurado por meio da Portaria nº 104.967/2024-IPM/61º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Evento 1, PORT_INST1), para apurar supostas condutas delituosas atribuídas ao Subten PM QPR Miguel Lázaro Pereira Lima, consistentes na prática, em tese, dos crimes de injúria [art. 216 do Código penal Militar (CPM)], ameaça (art. 223 do CPM) e desacato a militar (art. 299 do CPM). Narra a peça de instauração do procedimento investigatório que, na data de 16 de março de 2024, no município de Sabará/MG, uma guarnição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da Polícia Militar, composta pelo Cb PM Bicalho e pelo Sd PM Irapuam, foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego na residência do militar investigado, onde ocorria uma festa. Diante da ausência de campainha e da falta de resposta aos chamados, os militares utilizaram a sirene da viatura e bateram no portão para chamar a atenção dos moradores. Em resposta, o investigado teria comparecido à sacada de seu imóvel e, em tese, proferido palavras de baixo calão e ameaças contra a guarnição, tais como “Ninguém vai atender aqui não desgraça, sai daqui porra, se vocês não saírem daqui vão ver o que vai acontecer”. Ademais, teria se valido de sua graduação para menosprezar os militares de posição hierárquica inferior, afirmando para seus convidados que “Não dá nada pra mim, é só um Cabo e um Soldado”. Ato contínuo, apesar da chegada de oficiais supervisores, o militar se recusou a atendê-los, alegando, por meio de seus familiares, que estaria dormindo. Após a conclusão das investigações, a autoridade de polícia judiciária militar encarregada do feito, em relatório final (Evento 1, HREL8), concluiu pela existência de indícios de autoria e materialidade suficientes para o cometimento dos crimes tipificados no artigo 299 (desacato a militar) e no artigo 301 (desobediência), ambos do CPM. A solução apresentada pelo encarregado foi homologada pelo comandante do 61º BPM, que indiciou o Subtenente PM Miguel Lázaro Pereira Lima como incurso nas sanções dos referidos artigos. Distribuídos os autos à 4ª AJME sob o n. 2000344-74.2024.9.13.0004, o representante do Ministério Público, em sua manifestação (Evento 6), requereu o arquivamento dos autos. Argumentou, em síntese, a ausência de elementos suficientes para sustentar uma denúncia, destacando que, além dos relatos dos militares envolvidos, não haveria outras testemunhas ou registros audiovisuais, e que o investigado não possuía qualquer vínculo anterior com os ofendidos que justificasse a conduta. O excelentíssimo juiz de direito militar titular da 4ª AJME, em decisão proferida no Evento 8, acolheu o pedido de arquivamento, fundamentando sua decisão na ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, nos mesmos termos da promoção ministerial. Inconformado com a decisão de arquivamento, o eminente desembargador corregedor da Justiça Militar aviou a presente Representação (Evento 1), na qual sustenta a incorreção da decisão. Afirma o corrigente que os autos contêm elementos de convicção suficientes que evidenciam, em tese, a prática dos crimes apurados, mormente diante dos depoimentos coesos e detalhados dos militares ofendidos e das testemunhas que compareceram ao local, os quais constituiriam lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da representação, para cassação da decisão de arquivamento e determinação da remessa dos autos ao excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal (Evento 6) opinou pelo conhecimento da correição parcial, por entender subsistente a previsão regimental análoga ao artigo 498, "b", do CPPM. Quanto ao mérito, absteve-se de nele adentrar, por considerar que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a análise da ocorrência ou não do crime militar, em caso de divergência quanto ao arquivamento, compete exclusivamente ao procurador-geral de justiça, nos termos do artigo 397 do mesmo diploma legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente correição parcial deve ser conhecida, nos termos do disposto no art. 27, inc. III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal, e, no mérito, julgada improcedente, a fim de que seja mantida a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000344-74.2024.9.13.0004. O cerne da controvérsia reside na avaliação da existência, ou não, de justa causa para a deflagração de uma ação penal militar em desfavor do Subtenente PM Miguel Lazaro Pereira Lima. A justa causa, como é cediço, constitui uma das condições da ação penal, consubstanciada na presença de lastro probatório mínimo que demonstre a materialidade de uma infração penal e indícios suficientes de sua autoria. Ao examinar detidamente os autos do IPM em questão, constata-se que o acervo informativo produzido é extremamente frágil e, de fato, insuficiente para alicerçar uma peça acusatória. Todo o substrato fático se resume a duas narrativas diametralmente opostas e absolutamente isoladas nos autos. De um lado, temos a versão apresentada pelos militares que atenderam à ocorrência, o Cb PM Bicalho e o Sd PM Irapuam. Ambos relatam, de forma coesa entre si, que foram recebidos com hostilidade, ameaças e palavras que buscavam diminuir a autoridade da guarnição em razão da inferioridade hierárquica de seus membros. Suas palavras, sem dúvida, descrevem condutas que, em tese, se amoldam aos tipos penais de ameaça [art. 223 do Código Penal Militar (CPM)] e desacato a militar (art. 299 do CPM). De outro lado, há a versão do militar investigado, o subtenente PM Miguel, que nega veementemente as acusações e apresenta uma contra-narrativa plausível. Segundo ele, sua reação foi uma resposta à conduta agressiva da própria guarnição, que estaria chutando seu portão, e que o diálogo inicial teria sido marcado pela rispidez do Cabo PM. Alega que, uma vez cessado o motivo da intervenção policial (o som alto), considerou o assunto encerrado e se retirou para seus aposentos, sem qualquer intenção de desobedecer a ordens ou de delas se esquivar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ponto nevrálgico da questão é a completa ausência de elementos externos que possam corroborar uma versão em detrimento da outra. Não há testemunhas presenciais independentes que tenham acompanhado o diálogo travado entre o investigado na sacada e a guarnição na rua. Os oficiais superiores que compareceram ao local chegaram após o entrevero principal e apenas puderam relatar o que lhes foi narrado pelos seus subordinados, além de sua própria e infrutífera tentativa de contato com o investigado. Suas oitivas, portanto, constituem-se em testemunhos "de ouvir dizer" no que tange aos fatos nucleares da imputação, não servindo como prova direta dos crimes de ameaça e desacato. Ademais, não foram produzidas quaisquer provas materiais que pudessem elucidar a dinâmica real dos acontecimentos. Resta, pois, a palavra dos supostos ofendidos contra a palavra do investigado. É nesse cenário de profunda incerteza probatória que se deve analisar a promoção de arquivamento e a decisão que a homologou. O digno representante do Ministério Público de primeiro grau, ao avaliar o conjunto informativo, concluiu, de forma ponderada e técnica, pela inexistência de um suporte mínimo para a denúncia. A manifestação ministerial (Evento 6, PED ARQUIVAMENTO1) foi precisa ao destacar: Constata-se que, além dos relatos dos militares envolvidos, não há nenhuma testemunha ou registros audiovisuais que comprovem que o investigado tenha injuriado, ameaçado ou desacatado algum policial em serviço. Deste modo, conforme mencionado, não se vislumbra o respaldo necessário para o oferecimento de denúncia. Invoca o eminente corregedor o princípio in dubio pro societate para fundamentar seu pleito. Com a devida vênia, tal princípio deve ser manejado com extrema cautela na fase pré-processual, porquanto pode ser interpretado como uma autorização para a instauração de processos penais sem um mínimo de lastro probatório, transformando a fase processual em um instrumento de investigação, o que não é sua finalidade. A ação penal não pode ser deflagrada com base em meras conjecturas ou em uma probabilidade remota de condenação. Exige-se um juízo de probabilidade positiva, alicerçado em elementos concretos. No presente caso, o que se tem não é uma dúvida razoável, mas uma ausência de base probatória segura necessária à configuração da justa causa. Por tais razões, julgo improcedente a Representação formulada pelo excelentíssimo desembargador corregedor da Justiça Militar, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que determinou o arquivamento do IPM n. 2000344-74.2024.9.13.0004. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente correção parcial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator